Tribunal: TJPA
Processo: 0007986-40.2018.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007986-40.2018.8.14.0056

APELANTE: JEFERSON ALMEIDA TEIXEIRA, LEANDRO DA SILVA MIRANDA

ADVOGADO DATIVO: GIOVANA AUGUSTA DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, §2º, II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITOS DO APELANTE LEANDRO DA SILVA MIRANDA
: 1) PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO. Além de, à luz do
art. 804, do CPP, ser inafastável a condenação do réu nas custas processais, eventual isenção do pagamento destas deve ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório, razão pela qual deixo de conhecer este pleito.

- 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao recorrente as circunstâncias do crime, pois o delito foi cometido em via pública, durante a madrugada, horário de repouso noturno, razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da sua reprimenda-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
- 3)
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA (ART. 157, §2º, I, DO CP) POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) – PLEITO INÓCUO.
Não houve condenação do recorrente por esta causa de aumento, mas tão somente por aquela referente ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP). – 4) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, imperiosa a manutenção do regime fechado, haja vista que o apelante é reincidente, conforme sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do
Processo nº 0000470-13.2011.8.14.0056
. – 5) CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE ESTAR ACOMETIDO POR GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – PLEITO INÓCUO. O juízo de origem revogou a prisão preventiva do recorrente e concedeu-lhe a liberdade provisória. Ademais, por ocasião da sentença, concedeu a ele o direito de apelar em liberdade. – 6)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA. Inviável, ante a condenação do apelante a uma pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do art. 44, I, do CP. – 7) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. Inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do réu. Ademais, a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 157, do CP, de conteúdo cogente. Precedentes jurisprudenciais. -
PLEITO DO APELANTE JEFERSON ALMEIDA TEIXEIRA
: 8) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, DO CP) E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CP) – IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231 do STJ, o qual veda que as referidas atenuantes conduzam a reprimenda-base abaixo do mínimo legal, razão pela qual a mesma deve ser mantida no
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. -
9) RECURSO DO APELANTE LEANDRO DA SILVA MIRANDA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO, E RECURSO DO APELANTE JEFERSON ALMEIDA TEIXEIRA CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por
LEANDRO DA SILVA MIRANDA, termo no ID – 4609357, e JEFERSON ALMEIDA TEIXEIRA (ID – 4609367),
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cada, ambas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e a reprimenda imposta ao primeiro em regime inicial fechado, enquanto que àquela imposta ao segundo apelante em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (ID – 4609369), o apelante
LEANDRO DA SILVA MIRANDA
requer, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita, e, no mérito, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o decote da majorante referente ao emprego de arma (art. 157, §2º, I, do CP) por ausência de fundamentação da utilização da fração de 1⁄2 (metade), a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto ou a concessão de prisão domiciliar em razão de estar acometido por graves problemas de saúde, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a isenção da pena de multa.

Nas razões recursais, o apelante
JEFERSON ALMEIDA TEIXEIRA
requer tão somente o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal em razão da aplicação das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP).

Em contrarrazões (IDs – 4609371 e 4609372), o
dominus litis
requereu o conhecimento e improvimento de ambos os recursos, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 5080323), pelo 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso do apelante Jeferson Almeida Teixeira
. Todavia,
conheço parcialmente do apelo de Leandro da Silva Miranda
, uma vez que ausente o pressuposto de admissibilidade do cabimento quanto ao pedido de justiça gratuita, como a seguir será demonstrado:

1 - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA FEITA PELO APELANTE LEANDRO DA SILVA MIRANDA.

Deixo de conhecer deste pleito, pois, além de, em conformidade com o art. 804, do Código de Processo Penal, ser inafastável a condenação do réu nas custas processuais, eventual isenção do pagamento destas em razão da
situação econômica do apenado é matéria que deve ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - AGRAVANTE DA PANDEMIA - AFASTAMENTO - PENA - READEQUAÇÃO -
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INVIABILIDADE - JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

Não havendo comprovação de ter o réu se valido da situação de pandemia, deve ser decotada a agravante. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução
.”
(TJ/MG, APR 0024362-47.2020.8.13.0707, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 25/11/2021) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO –
JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO
–ABSOLVIÇÃO – ESCASSEZ PROBATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que a palavra da vítima possui especial valor nos delitos contra o patrimônio, contudo, quando isolada e precária, não pode ser utilizada para fundamentar a condenação do acusado. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, provida, para absolver Vitor Barbara Cassiano.”
(TJ/PR, APL 0001366-87.2020.8.16.0055, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Wagih Massad, j. 26/06/2021) (grifo nosso)

Passo, portanto, à análise do mérito dos recursos de ambos os apelantes
:

Narra a denúncia (ID – 4609114) que, no dia 23/12/2018, por volta das 02h40m, no Município de São Sebastião da Boa Vista, a vítima Rafael Cleber Vieira Marques estava indo do Bar “Por do Sol” em direção a sua residência e, ao passar pela agência do Banco do Brasil, foi chamado pelo nacional Elizeu e parou para conversar com ele, momento em que os acusados, ora apelantes, o abordaram e, de posse de uma faca, anunciaram o assalto, subtraindo os seguintes objetos: 01 (um) cordão de ouro, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (um) relógio pulseira de couro marrom e 01 (um) celular SAMSUNG modelo J5 Prime Rose (chip 91 99356-7388).

Por fim, a exordial menciona que os recorrentes confessaram a prática delitiva perante a autoridade policial.

Os apelantes foram denunciados como incursos no art. 157, §2º, II, do CP e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID
- 4609354
), tendo sido interpostos recursos por ambas as defesas, os quais não contestaram a materialidade e nem a autoria delitiva, mas tão somente aspectos referentes à dosimetria da pena, que passo a analisar detida e separadamente:

–
PLEITOS DO APELANTE LEANDRO DA SILVA MIRANDA
:

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao apelante LEANDRO as circunstâncias do crime, pois a ação delituosa se deu em via pública, durante a madrugada, horário de repouso noturno, restando, assim, plenamente justificada a fixação da pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do referido dispositivo legal não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado
a quo
reconheceu e aplicou corretamente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, pelo que
reduziu a sua reprimenda em 06 (seis) meses, deixando-a em

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa do cálculo da pena, preservo a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento da majorante referente ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), e, via de consequência,
a pena definitiva do apelante LEANDRO DA SILVA MIRANDA em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ressalte-se, por fim, que o juízo singular deixou de observar o sistema trifásico, aumentando o
quantum
de pena pecuniária em razão da aludida circunstância judicial negativa ao apelante LEANDRO na primeira fase e, na segunda fase, reconhecendo e aplicando a circunstância agravante da reincidência. Entretanto, considerando que o recurso foi interposto pela defesa e em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, deixo como fixado no 1º grau.

3 -
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA (ART. 157, §2º, I, DO CP) POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE).

Pleito inócuo, pois, como suso mencionado, o apelante foi condenado tão somente por roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), inclusive na fração mínima de 1/3 (um terço). Portanto, inexiste razão de ser a este pedido.

4 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO.

Improcedente, haja vista que o recorrente é reincidente, possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado em 11/08/2017 nos autos do Processo nº 0000470-13.2011.8.14.0056, daí porque deve ser mantido o regime fechado, de acordo com o art. 33, §2º,
a
, do CP.

5 - CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE ESTAR ACOMETIDO POR GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE

Pleito inócuo, pois como se vê na decisão constante do ID – 4609347, proferida em 04/11/2019, o juízo de origem, em razão da comprovação dos graves problemas de saúde do apelante, revogou a sua prisão preventiva e concedeu a ele a liberdade provisória, sendo que, por ocasião da sentença condenatória (ID – 4609354), concedeu-lhe o direito de apelar em liberdade.

Logo, não há razão de ser a este pedido.

6 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Tal pleito é igualmente improcedente, na medida em que o
quantum
final da pena corporal imposta ao recorrente é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, de acordo com o art. 44, inciso I, do CP, inviabiliza a alteração.

7 - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.

Não merece guarida, pois, de acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu,
o apelante foi condenado pela prática do delito de roubo (art. 157, do CP), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena de multa, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PATRIMÔNIO.
ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO
. (...)2.
Inviável o acolhimento do pleito de isenção da pena de multa, pois esta decorre de mandamento legal e não pode ser afastada, ainda que haja alegação de condição econômica precária do condenado
. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ/RS, ACR 70079049714, Quinta Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Lizete Andreis Sebben, j. 10/04/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE –
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE
. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, bem como do elemento subjetivo do injusto penal, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. A violência ou grave ameaça, presentes no crime de roubo impedem a aplicação do princípio da insignificância, devido ao alto grau de censurabilidade da conduta.
Não há como isentar o réu do pagamento da pena de multa cominada ao delito, pois referida sanção legalmente prevista constitui norma cogente, que não está adstrita ao alvedrio da parte
.”
(TJ/MG, APR 10672160214637001, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 29/01/2019) (grifo nosso)

-
PLEITO DO APELANTE JEFERSON ALMEIDA TEIXEIRA
:

8 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, DO CP) E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CP).

Não assiste razão ao recorrente, pois, conforme a Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em plena vigência e cujo entendimento é amplamente esposado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida, as circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena-base abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A atenuante da confissão não pode repercutir no cálculo da reprimenda, de acordo com a Súmula 231 do STJ, vez que descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 0148329-92.2017.8.09.0175 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25/08/2020) (grifo nosso)

Ademais, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena definitiva aplicada ao apelante JEFERSON ALMEIDA TEIXEIRA de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de
Leandro da Silva Miranda na parte conhecida e
nego provimento
ao recurso de Jeferson Almeida Teixeira.

É como voto.

Belém, 04/10/2022